Tribunal: TJMT
Processo: 1030427-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030427-51.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 882.170.941-87 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CAMILA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 354.364.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1030427-51.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: JOÃO APARECIDO DE SOUZA

EMBARGADA: BANCO BMG S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

JOÃO APARECIDO DE SOUZA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 247431672, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 238829153

que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID no 245311163), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa à natureza jurídica do contrato, uma vez que além de não explicar de forma clara a contratação de cartão de crédito, não obedeceu às formalidades legais à sua validade, posto que se trata de dívida que causa perpetuação e onerosidade excessiva ao consumidor.

No mais, discorre sobre a regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões no 249655651, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se e
omissão ou contradição
no acórdão pelo fato de não ter se manifestado explicitamente quanto à suposta nulidade ou natureza jurídica do contrato, ou seja, eventual ausência de informações quanto à contratação de cartão de crédito consignado, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado em discussão, uma vez que não negou o embargante em nenhum momento o recebimento dos créditos a ele correspondente.

No tocante à alegação do embargante de que o contrato não obedeceu às formalidades legais à sua validade, posto que se trata de dívida externamente onerosa para o consumidor e impagável, tal argumento não prospera.

Isto porque, como é cediço, o empréstimo na
modalidade de cartão de crédito com margem consignável realiza somente o desconto do valor mínimo da fatura diretamente da folha de pagamento ou benefício do consumidor, ficando a critério deste a responsabilidade pela realização ou não do pagamento integral da fatura, para impedir a exigência de encargos remuneratórios de crédito rotativo.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor do crédito do empréstimo na conta do embargante pelo banco requerido, e no decorrer de mais de doze (12) anos de contratação, não se dignou este em nenhum momento efetuar a quitação integral da fatura do contrato em discussão, à espécie, não há falar em dívida onerosa ou impagável.

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de apelação foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024